Tribunal: TJPA
Processo: 0805530-53.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805530-53.2021.8.14.0000

PACIENTE: MAURO JOSÉ DA CRUZ CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

PROCESSO:
0805530-53.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

AGRAVANTE: MAURO JOSÉ DA CRUZ CRUZ (ADV.
GIOVANY FARIAS DO NASCIMENTO - OAB/PA Nº 30.930
)

RELATOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES
(JUIZ CONVOCADO)

EMENTA
. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O
MANDAMUS
. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO MANTIDA.

1.

O
habeas corpus
não se afigura, em regra, como a via adequada para a análise de questões afetas ao Juízo de Execução (1ª Instância), cujas decisões desafiam recurso próprio, conforme previsão do artigo 581 do Código de Processo Penal.

2.

Esta e. Seção de Direito Penal, em consonância com o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, passou a não mais admitir a impetração do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, em que a ordem pode ser concedida de ofício.

3.

No caso, não há falar em constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, que demande atuação, de ofício, nesta instância.

4.

Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental, interposto contra decisão desta relatoria, que julgou extinto, sem resolução de mérito, o
habeas corpus
impetrado pelo ora agravante (Id. 5708728).

Em razões (Id nº 5848717), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão proferida monocraticamente nesta instância deve ser reformada em virtude da suposta decisão teratológica proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, em desfavor do paciente.

Ao final, requer:

(...) a concessão da ordem de Habeas Corpus, após serem apresentadas as informações pela autoridade coatora. Ao final, requer o processamento da Ordem para desconsiderar/retirar a falta anotada no prontuário do Paciente, nulidade da sentença, retorno da data base para 28/05/2011 e permissão para progressão de regime de forma subsidiária, bem como, requer-se a desclassificação da grave para a leve. Que, por fim, entenda pela concessão da ordem de ofício, por se tratar de questão de direito enfrentando clara e manifesta ilegalidade, assim como uma decisão teratológica”.

Ao ser intimado, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame tomou conhecimento da interposição do Agravo Regimental e se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

VOTO

Em que pesem as ponderações trazidas no agravo regimental, a argumentação utilizada para indeferir liminarmente a ordem está plenamente amparada pela legislação pertinente e jurisprudência dominante dos tribunais.

Ademais, o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Id nº 5708728):

Como se extrai do relatório,
o impetrante pretende, por meio de
habeas corpus
, cassar os efeitos da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que estabeleceu nova data-base e declarou mau comportamento do paciente, em razão do cometimento de falta grave, já devidamente apurada e homologada.

Dessa forma, constata-se que
o
mandamus
foi impetrado em substituição ao recurso de agravo em execução, legalmente previsto para impugnar toda e qualquer decisão proferida pelo juízo da execução penal
, nos termos do artigo 197 da Lei nº 7.210/84.

Com efeito, a jurisprudência deste e. Tribunal, alinhada à orientação dos Tribunais Superiores, vem chancelando o posicionamento de não admitir a utilização do
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordem na lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado, situação que implica no não conhecimento da impetração.

Nessa direção, reiteradamente, vem se manifestando esta Seção de Direito Penal, conforme demonstra,
verbia gratia
, o seguinte aresto:

“
EMENTA
. HABEAS CORPUS. IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. COMETIMENTO DE NOVO CRIME. REGRESSÃO PARA REGIME MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PRÉVIO. POSSIBILIDADE. REGRESSÃO CAUTELAR. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.
O writ em apreço foi impetrado em substituição ao recurso de agravo em execução, legalmente previsto para impugnar a decisão proferida pelo Juízo de piso, consoante art. 197, da Lei nº 7.210/84, o que obsta o seu conhecimento por esta Egrégia Corte de Justiça, já que os Tribunais Superiores sedimentaram o entendimento de ser incabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, sob pena de se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando constatada a existência de flagrante ilegalidade, hipótese em que se concede a ordem de ofício. (...) 5. Writ não conhecido
. Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em não conhecer do writ, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de novembro de 2017. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre. Belém/PA, 06 de novembro de 2017. Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora”. –
(negritei)

Por tais fundamentos,
não conheço do
habeas corpus
.

Conforme enfatizado na decisão agravada, a ação mandamental, foi utilizada em
substituição ao recurso de agravo em execução, legalmente previsto para impugnar toda e qualquer decisão proferida pelo juízo da execução penal.

Com efeito, a jurisprudência deste e. Tribunal, alinhada à orientação dos Tribunais Superiores, vem chancelando o posicionamento de não admitir a utilização do
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, sob pena de
desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal
, devendo o seu emprego ser racionalizado, situação que implicou no não conhecimento da impetração, por meio de seu indeferimento liminar.

Importante, ainda, salientar manifestação do Ministério Pública acerca do caso:

“
Desta forma, compulsando os autos, vê-se que o pedido formulado no writ não conhecido, deve ser analisado por meio do recurso acima mencionado, já que este é cabível para combater a decisão hostilizada nos termos previstos na LEP, pois
não se está diante de decisão teratológica, com abuso de poder ou de cunho ilegal, de modo a autorizar a sua apreciação na estreita via mandamental
.
Isto fica claro, pois, após a instrução do Procedimento Disciplinar Penitenciário, respeitado o due process of Law, houve o reconhecimento e homologação da falta grave de forma fundamentada pela autoridade tida coatora, que reconheceu que o agravante estava portando substância entorpecente dentro da casa penal, sendo que, qualquer análise mais detalhada, deve ser feita por meio do recurso previsto no art. 197 da LEP, direcionado a uma das turmas de direito penal existentes nesse Tribunal.

Portanto, configurada a existência de causa que obsta o conhecimento do Habeas Corpus manejado, imperioso é o não provimento do Agravo Regimental interposto
”. (
Grifo nosso
).

Nesse sentido, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. EXECUÇÃO PENAL. TRÊS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SITUAÇÃO FÁTICA ALTERADA DESDE A DECISÃO EXARADA NO HC N. 505.819/MS. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO (DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU) COM A PETIÇÃO RECURSAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1
. É incabível a impetração de habeas corpus com a pretensão de suprimir instância.
E a deficiência na instrução do pedido inviabiliza o exame do writ. 2. Hipótese em que a questão relativa ao deferimento da prisão domiciliar, ao ora agravante, efetivamente não foi objeto de apreciação pelo Tribunal local, cujo acórdão se limitou a examinar a alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de cadastramento do processo de execução do réu no respectivo sistema. E não era mesmo o caso de aquela Corte se manifestar naquele momento. Afinal, o Juízo da execução decidiu o tema após o ajuizamento do writ. 3. No Superior Tribunal de Justiça, também não era possível tratar da pretendida prisão domiciliar, tanto em razão da supressão de instância (seja porque as circunstâncias fáticas atuais são diferentes das analisadas no HC n. 505.819/MS, seja porque o Tribunal de segundo grau não decidiu o tema); como em razão da ausência de cópia da decisão exarada pelo Juízo da execução. Peça, aliás, que só foi trazida aos autos com o agravo regimental.
4. Da análise do quanto juntado com o recurso, não é visível a existência de ilegalidade a ser reparada. É inequívoca a falta de comprovação de situação excepcional que autorize a concessão do aludido benefício, visto que não restou devidamente demonstrado que o estabelecimento prisional em que se encontra recolhido o agravante não atende às suas necessidades de tratamento médico, ante sua condição de saúde. Ademais, há notícia de que o apenado não atende às prescrições médicas determinadas e de que se acha em estabelecimento prisional com melhores condições de atendimento médico. 5. Segundo recente precedente desta Turma, cuidando de caso aludindo à atual crise trazida pela pandemia do Covid-19, este Superior Tribunal não tem acesso à execução penal e a seus incidentes, de maneira que, principalmente quando se trata de apenados do regime fechado, deve-se priorizar a competência do Juiz da VEC para dirimir o incidente, à luz dos interesses em conflito (HC n. 572.409/SP, Ministro Rogerio Schietti

Cruz, DJe 16/4/2020). 6. Agravo regimental improvido”.

(AgRg no HC 570.814/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020 - grifei).

Assim, as alegações constantes no recurso são incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.

Ressalto que o sistema processual penal envolve uma marcha, que é dotada, entre outras coisas, de recursos, que visam, além do aprimoramento da prestação jurisdicional, resguardar o relevante pilar axiológico da segurança jurídica.

A necessidade de resguardar, por atos concretos, a estrutura recursal constitucional – racionalizando o uso indiscriminado de
habeas corpus –
, a fim de salvaguardar, ao fim e ao cabo, a segurança jurídica –, já foi objeto de discussão tanto da Quinta, quando da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

“Conquanto o uso do HC em substituição aos recursos cabíveis ou incidentalmente como salvaguarda de possíveis liberdades em perigo, crescentemente fora de sua inspiração originária, tenha sido muito alargado pelos tribunais, há certos limites a serem respeitados, em homenagem à própria
Constituição
, devendo a impetração ser compreendida dentro dos limites da racionalidade recursal preexistente e coexistente para que não se perca a razão lógica e sistemática dos recursos ordinários, e mesmo dos excepcionais, por uma irrefletida banalização e vulgarização do HC”
(HC 201.483/SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 13/09/2011, DJe 27/10/2011).

........................................................................................................

Não está, tout court, ao talante da parte optar entre recurso especial/agravo e habeas corpus, ou entre este e a revisão criminal. Não. Passou da hora de se resgatar o prestígio devido ao sistema recursal, inserindo as ações de impugnação no seu devido lugar. Do contrário, a morosidade que tem notabilizado a Justiça criminal não terá fim e o principal prejudicado será aquele que, mais necessitado, clama pela correção de indevida segregação”.
(HC 138.985/MT, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 18/09/2012, DJe 26/09/2012).

Fica claro, assim, que
“o habeas corpus não é panaceia e não pode ser utilizado como um super recurso, que não tem prazo nem requisitos específicos, devendo se conformar ao propósito para o qual foi historicamente instituído”.
(AgRg no HC 239.957/TO, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 11/06/2012).

Desse modo, o
habeas corpus
é mesmo a via inadequada para o presente pleito.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo regimental.

É o voto.

Belém, 15 de outubro de 2021.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

Relator

Belém, 22/10/2021